Tribunal: TJPA
Processo: 0860901-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860901-06.2020.8.14.0301

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA., LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO, JOSE ROBERTO DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860901-06.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO.

ADVOGADO: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.047.

AGRAVADO: M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO.

ADVOGADO: LUIS ANTÔNIO MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA N. 19.905.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pagamento da última parcela das custas iniciais, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; e (ii) analisar a necessidade de intimação pessoal para complementação das custas iniciais parceladas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do Tribunal e na jurisprudência do STJ quando fundamentado em precedentes, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação das custas iniciais.

5. A extinção do processo sem prévia intimação pessoal para pagamento da última parcela das custas viola o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença.

Tese de Julgamento “1. A intimação pessoal da parte é obrigatória para complementação das custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC apenas quando não há qualquer recolhimento. 2. O julgamento monocrático fundamentado em precedentes encontra respaldo no art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860901-06.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO.

ADVOGADO:
RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA N. 19.047.

AGRAVADO:
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO.

ADVOGADO:
LUIS ANTÔNIO MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA N. 19.905.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO
nos autos da
MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

proposta por
M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA E LEONEL DOS SANTOS CORDEIRO NETO

diante do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível
, para anular a sentença do juízo monocrático, determinando o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação
.

Em

suas
razões (fls. ID Num. 10218944 – Pág. 1-11)
, o recorrente sustenta o não cabimento de decisão monocrática no caso, a existência de
error in judicando
e preclusão.

Nas
contrarrazões (fls. ID Num. 10478989 – Pág. 1-9)
, o recorrido aduz estar acertada a decisão proferida por este Desembargador, ante a existência de nulidade da sentença, por ausência de intimação dos procuradores.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de pagamento da última parcela das custas iniciais, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; e (ii) analisar a necessidade de intimação pessoal para complementação das custas iniciais parceladas.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do Tribunal e na jurisprudência do STJ quando fundamentado em precedentes, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade.

4.
A intimação pessoal do autor é obrigatória para complementação das custas iniciais.

5.
A extinção do processo sem prévia intimação pessoal para pagamento da última parcela das custas viola o princípio da cooperação e da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença.

Tese de Julgamento
“1. A intimação pessoal da parte é obrigatória para complementação das custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC apenas quando não há qualquer recolhimento. 2. O julgamento monocrático fundamentado em precedentes encontra respaldo no art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 932; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Pois bem,
quanto a alegação dos recorrentes, de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, por estarem fora das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, destaco que a decisão monocrática proferida às
fls. ID Num. 9798082 – Pág. 1-4
está fundamentada em julgamentos proferidos pelo C. STJ.

Neste caso, importante mencionar os dispositivos previstos no Regimento Interno do TJPA, que aduzem a possibilidade de o Relator julgar monocraticamente o recurso,
in verbis
:

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI – negar provimento ao recurso contrário:

[...]

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 3, de 20 de julho de 2016)

[...]

XII – dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

[...]

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 3, de 20 de julho de 2016).

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Aliado a este fato, trago também entendimento do C. STJ, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Solidificando este entendimento, trago julgado ainda mais recente do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.

3.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no REsp n. 1.841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022).

4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.

5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.665.282/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

ASSIM, REJEITO
a preliminar de nulidade de julgamento, sob a alegação de que a decisão monocrática prolatada por este Desembargador estaria fora das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

Quanto ao mérito do
decisum
, entendo por sua manutenção, tendo em vista que a decisão vergastada, analisou de forma
pormenorizada
referido tema.

Naquele momento fiz
uma digressão dos acontecimentos processuais que levaram ao juízo da base julgar o presente feito sem julgamento de mérito, por não ter a parte autora realizado o pagamento das custas judiciais.

No caso, o juízo monocrático indeferiu inicialmente a tutela de urgência às
fls. ID Num. 9751572 – Pág. 1- 2
. Após o ingresso com recurso de Agravo de Instrumento, este magistrado concedeu efeito suspensivo ativo, deferindo o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, que resultou na alienação da unidade 201 do Edifício Castelo Mássimo.

Após, os autores aditaram a petição inicial, tendo a juíza do feito, na forma do § 3º do art. 292, corrigido de ofício o valor da causa e arbitrando-o em R$ 902.817,41 (novecentos e dois mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), devendo o Autor proceder o recolhimento do valor da diferença das custas correspondentes, sob pena de extinção do processo, na forma da lei.

Diante deste despacho, o juízo determinou a intimação pessoal do autor para o pagamento das custas iniciais
(fls. ID Num. 9751589 – Pág. 1)
, tendo o mesmo peticionado às
fls. ID Num. 9751598 – Pág. 1-2
, ressaltando que “
considerando o expressivo valor das custas iniciais complementares e o risco de prejuízo à atividade empresarial da Requerente, a Autora solicitou à UNAJ o parcelamento do boleto nos termos da legislação supracitada, comprovando neste ato o recolhimento da primeira parcela e se comprometendo a recolher sucessivamente as demais parcelas nos três meses subsequentes
”.

Neste momento, destaco que a petição do autor data de 26/08/2021, acostando aos autos como vencimento da 4ª e última parcela o dia 23/11/2021
(fls. ID Num. 9751599 – Pág. 2)
.

Após, constata-se ato ordinatório da secretaria da UPJ, datado de
08 de outubro de 2021 (fls. ID Num. 9751604 – Pág. 1)
intimando o requerente para o pagamento da 2ª e 3ª Parcela do Parcelamento, que foram devidamente quitadas.

Ou seja, quando da expedição da intimação para pagamento das custas,
a 4ª parcela sequer havia vencido
.

Entretanto, o juízo de piso, sem determinar a intimação do autor (pessoalmente ou por meio do causídico), sentenciou o feito, sem julgamento de mérito, tendo em vista o não pagamento da 4ª parcela das custas judiciais.

Ora, no presente caso, até por devido respeito a boa-fé processual e da cooperação, se o autor foi intimado para efetuar o pagamento da 2ª parcela das custas iniciais (o que foi devidamente atendido pelo mesmo), era de se esperar a intimação para a realização da 4ª e última parcela das custas judiciais,
não podendo o juízo de piso sentenciar o feito, sem antes realizar a devida diligência
.

Sobre referida questão, trago entendimento do C. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR
. SÚMULA 83/STJ.

1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ
.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Tendo o julgado supramencionado como parâmetro, pode-se observar duas situações distintas quanto ao não pagamento das custas iniciais:
1)
intimação pessoal é obrigatória para a complementação das custas iniciais; e
2)
intimação do causídico quando não é realizado nenhum recolhimento das custas judiciais (art. 290 do CPC/2015).

E no presente caso, no tocante ao pagamento da 4ª parcela, verifico a inexistência de qualquer intimação (pessoal ou do advogado), tendo a magistrada aduzido que após a intimação, as custas não foram devidamente pagas.

Entretanto, deve-se analisar as peculiaridades do presente caso, posto que, quando houve a intimação pessoal, a parte veio a juízo, requerendo o parcelamento das custas e efetuando o pagamento da 1ª parcela. Já quando ocorreu a intimação em nome do causídico, foi para quitar as parcelas que estavam em aberto,
o que deixaria de fora a 4ª Parcela, até porque, conforme já mencionado em alhures, a intimação do causídico ocorreu em outubro 2021 e o vencimento da 4ª parcela ocorreu somente em novembro 2021
.

Desta forma, ancorado em precedente do C. STJ, deveria o juízo determinar a intimação pessoal do autor (por se tratar de uma complementação das custas judiciais), não sendo o caso de aplicação imediata do art. 290 do CPC (intimação do causídico), que é aplicado somente quando não é feito recolhimento algum de custas processuais.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela recorrente, para anular a sentença do juízo monocrático, determinando o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de MARÇO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025